Tribunal: STF
Processo: RE 1318439
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA PREVISTO NO ART. 150, VI, “A”, DA CARTA MAGNA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM: MAJORAÇÃO EM 1% (§ 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 



    1. A matéria sob exame não guarda pertinência com a apreciada no RE 928.902/SP, Relator o ministro Alexandre de Moraes, na qual limitada a controvérsia ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).



    2. Ante o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, cumpre majorar em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 



    3. Agravo interno desprovido.